Tribunal: TJSP
Processo: 1006843-18.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Revogação da benesse na sentença em razão da condenação do autor à litigância de má-fé – Pagamento das custas e despesas processuais desde o início do processo, pena de inscrição na dívida ativa – Descabimento – A condenação do autor à litigância de má-fé acarreta apenas e tão-somente a incidência das penalidades previstas no artigo 81, do Código de Processo

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Revogação da benesse na sentença em razão da condenação do autor à litigância de má-fé – Pagamento das custas e despesas processuais desde o início do processo, pena de inscrição na dívida ativa – Descabimento – A condenação do autor à litigância de má-fé acarreta apenas e tão-somente a incidência das penalidades previstas no artigo 81, do Código de Processo Civil, que não estão acobertadas pela gratuidade judiciária – Revogação com efeitos retroativos que se mostra descabida na hipótese – Sentença reformada neste aspecto – RECURSO PROVIDO nesta parte.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Descontos em conta corrente de titularidade do autor - Alegação de desconhecimento do vínculo jurídico que originou os descontos – Sentença de improcedência - Pretensão de reconhecimento da inexistência do débito, assim como de condenação da ré ao pagamento de danos materiais e morais - Inadmissibilidade – Comprovação da origem do débito em aberto - Demonstração da autenticidade da assinatura do autor em contrato por meio de laudo pericial grafotécnico– Ausência de ato ilícito – Alteração da verdade dos fatos – Manutenção da condenação do autor nas penas por litigância de má-fé – RECURSO NÃO PROVIDO NESTE ASPECTO.

VALOR MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Fixação em 10 salários mínimos nacionais vigentes – Insurgência do autor – Possibilidade - Valor da penalidade, correspondente a 100% do valor da causa que comporta redução, tendo em vista o proveito econômico pretendido pelo autor e o grau de reprovabilidade de sua conduta – RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1006843-18.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é
apelante SELACI CASMO DA SILVA, é apelado LEV CRED CONSULTORIA E
PARTICIPAÇÕES EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1006843-18.2019.8.26.0189 - Fernandópolis - Voto no 27.707
Voto no 27.707
Apelação Cível no 1006843-18.2019.8.26.0189
Comarca: Fernandópolis - 3a Vara Cível
Apelante: Selaci Casmo da Silva
Apelado: LEV Cred Consultoria e Participações EIRELI
Juiz(a) de 1a Inst.: Renato Soares de Melo Filho
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Revogação da
benesse na sentença em razão da condenação do autor à
litigância de má-fé – Pagamento das custas e despesas
processuais desde o início do processo, pena de inscrição na
dívida ativa – Descabimento – A condenação do autor à
litigância de má-fé acarreta apenas e tão-somente a incidência
das penalidades previstas no artigo 81, do Código de Processo
Civil, que não estão acobertadas pela gratuidade judiciária –
Revogação com efeitos retroativos que se mostra descabida na
hipótese – Sentença reformada neste aspecto – RECURSO
PROVIDO nesta parte.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA
DE
DANOS
MATERIAIS E MORAIS Descontos em conta corrente de
titularidade do autor - Alegação de desconhecimento do
vínculo jurídico que originou os descontos Sentença de
improcedência - Pretensão de reconhecimento da inexistência
do débito, assim como de condenação da ré ao pagamento de
danos materiais e morais - Inadmissibilidade Comprovação
da origem do débito em aberto - Demonstração da
autenticidade da assinatura do autor em contrato por meio de
laudo pericial grafotécnico Ausência de ato ilícito Alteração
da verdade dos fatos Manutenção da condenação do autor nas
penas por litigância de má-fé RECURSO NÃO PROVIDO
NESTE ASPECTO.
VALOR MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Fixação
em 10 salários mínimos nacionais vigentes Insurgência do
autor Possibilidade - Valor da penalidade, correspondente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1006843-18.2019.8.26.0189 - Fernandópolis - Voto no 27.707
100% do valor da causa que comporta redução, tendo em vista
o proveito econômico pretendido pelo autor e o grau de
reprovabilidade de sua conduta
RECURSO PROVIDO
NESTA PARTE.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenizatória de danos morais e materiais, com pedido
de tutela antecipada”, proposta por SELACI CASMO DA SILVA, em face de
LEVCRED CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ME, julgou
improcedentes os pedidos formulados na exordial, condenando o autor ao
pagamento das verbas de sucumbência e honorários advocatícios da parte
contrária, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Condenou,
ainda, o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé no montante
equivalente a 10 salários mínimos nacionais vigentes, revogando a concessão
da gratuidade judiciária ao autor (fls. 136/138).
Recorre o autor. Sustenta ser indevida a revogação dos
benefícios da gratuidade judiciária, haja vista que não houve qualquer
alteração na sua condição financeira, persistindo a hipossuficiência alegada.
Alega não ter condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de
seu sustento próprio e de sua família. Alega não ter atuado com dolo
processual de alteração da verdade dos fatos, razão por que deve ser excluída
a condenação em litigância de má-fé. Afirma não possuir condições de efetuar
o pagamento do valor da penalidade imposta, no importe de 10 salários
mínimos nacionais vigentes, sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua
família. Invoca a aplicação do princípio do livre acesso ao poder Judiciário (art;
5o, XXXV, da CF). Destaca ser necessária a comprovação do prejuízo à parte
contrária para a fixação de multa por litigância de má-fé. Impugna a conclusão
do laudo pericial grafotécnico, negando que a assinatura aposta no contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1006843-18.2019.8.26.0189 - Fernandópolis - Voto no 27.707
apresentado pela ré é de seu próprio punho. Assevera que os descontos
indevidos em sua conta bancária configuram dano moral indenizável. Pugna
pela “isenção” do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo
fato de não contar com condições econômicas para fazer frente a tal despesa,
sem prejuízo de seu sustento e de sua família (fls. 145/161).
Recurso recebido e contrariado (fls. 174/185).
É o relatório.
PASSO A VOTAR
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, o recurso
comporta parcial provimento.
De saída, razão assiste ao autor apelante no que tange à
revogação da assistência judiciária gratuita em razão da condenação nas
penas de litigância de má-fé.
Verifica-se que o D. Juízo a quo revogou a assistência
judiciária gratuita inicialmente concedida ao autor, por entender que a má-fé é
incompatível com a concessão do benefício.
Ocorre que a lei não prevê incompatibilidade entre os
institutos. Logo, não havendo nos autos prova que possibilite entendimento
contrário à pretensão do recorrente, supõe-se sua impossibilidade de arcar
com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento ou
da família, devendo ser restabelecido o benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1006843-18.2019.8.26.0189 - Fernandópolis - Voto no 27.707
Cumpre ainda observar que “a concessão do benefício da
assistência judiciária não tem o condão de tornar o assistido infenso às
penalidades processuais legais por atos de procrastinação ou litigância de má-
fé por ele praticados no curso da lide” (AgRg no AREsp 2.508/RS, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe
30/05/2011).
No que concerne à condenação do autor à penalidade por
litigância de má-fé propriamente dita, sem razão o autor.
Consigna-se que a r. sentença assentou o quanto segue:
"(...)
No mérito, o caso é de improcedência dos pedidos.
Pois bem, tem-se que a ré vem efetuando
descontos denominados "DB ATCONV" na conta do autor
junto à Caixa Econômica Federal, no valor mensal de R$
36,00, conforme comprovam os documentos que instruem a
inicial. Entretanto, o requerente nega ter assinado contrato
ou efetuado qualquer negócio jurídico com a empresa ré
que desse ensejo aos referidos descontos. Com efeito, o
ônus da prova é da requerida, já que não é viável imputar
ao autor a comprovação de que não teria autorizado os
descontos, tratando-se de prova negativam possível,
doutrinariamente conhecida como "prova diabólica". Nesse
sentido, a jurisprudência do E. TJSP: "(...) implica na
distribuição dinâmica do ônus da prova (artigo 373, § 1o, do
NCPC) (...)Prova do vínculo contratual e da existência de
saldo devedor que incumbia ao réu, eis que o autor não
pode fazer prova diabólica Dívida reputada inexistente."
(TJSP - Apelação no 1024061-95.2016.8.26.0405 - Rel. Des.
Jacob Valente - 12a Câmara de Direito Privado
em
julgamento de 29/10/2018).
Destarte, considerando que incumbe "à parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1006843-18.2019.8.26.0189 - Fernandópolis - Voto no 27.707
instruir a petição inicial ou a contestação com os
documentos destinados a provar suas alegações" (NCPC,
art. 434), o polo passivo apresentou o instrumento de
adesão com autorização para débito em conta corrente à fl.
62. Contudo, o autor impugnou a assinatura presente no
documento,
de
modo
que
fora
designada
perícia
grafotécnica para dirimir a controvérsia. Assim, a expert
concluiu à fl. 122 que "AS ASSINATURAS QUESTIONADAS
APOSTA NOS HOLERITES E NOTAS DEOBJETO DESTE
LAUDO PERICIAL, CORRESPONDE AO PUNHO DO
SELACICASMO DA SILVA" (grifos no original).
Logo, comprovada a contratação e autorização dos
descontos, não há dúvida acerca da existência de relação
jurídica entre as partes, inexistindo abuso nas cobranças
efetuadas. Portanto, de rigor a improcedência dos pedidos
da inicial. Outrossim, por decorrência lógica dos argumentos
já delineados, inevitável o reconhecimento de que o polo
ativo alterou a verdade dos fatos, incorrendo na hipótese do
art. 80, II, do NCPC (litigância de má-fé). Conforme já
decidido pelo renomado Desembargador Ênio Zuliani: “não
se descarta o manejo do expediente para alcançar desejo
mórbido. A litigância de má-fé não possui limites para suas
desventuras e se o juiz ou tribunal trilhar o caminho previsto
para situações normais diante de anormalidades ou
bizarrices, o ideal de efetividade não se traduz na entrega
jurisdicional prevista no art. 5o, XXXV, da Constituição
Federal” (TJSP - 4a Câmara de Direito Privado - Agravo de
Instrumento no 2167176-14.2016.8.26.0000 Rel. Des. Ênio
Zuliani - em julgamento de 01/12/2016 - grifei).
Por fim, a litigância de má-fé é incompatível com a
concessão de quaisquer benefícios da assistência judiciária
gratuita que, por esse motivo, os reputo revogados. Nesse
sentido: “Quem litiga sob os auspícios da Lei 1060/50 está
isento do pagamento das custas, despesas e honorários,
mas está obrigado pela lei moral, pelo direito natural e pelo
respeito ao bem comum, a agir dentro dos limites da
legalidade e da boa-fé processual. Não o fazendo, perde
direito
ao
benefício”
(TJSP
-
Apelação
no
1000139-64.2016.8.26.0586 - 24a Câmara de Direito
Privado Rel. Des. Denise Andréa Martins Retamero em
julgamento de 28/03/2018 - grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1006843-18.2019.8.26.0189 - Fernandópolis - Voto no 27.707
Do dispositivo.
Ante o exposto, resolvo o mérito do processo
(NCPC, art.487, I) e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos
ajuizados por Selaci Casmo da Silva em face de LEV
CredConsultoria e Participações EIRELI.
Assim, REVOGO a gratuidade concedida ao autor.
Entretanto, como esta questão foi resolvida em sentença
(NCPC, art.101, caput), em caso de apelação o polo ativo
"estará dispensado do recolhimento de custas até decisão
do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento
do recurso" (NCPC, art.101, §1o). Outrossim, com força no
art. 80, II, c.c. art. 81, § 2o, ambos do NCPC, CONDENO
(art. 81, do NCPC) o autor a arcar com o pagamento de
multa de 10 (dez) salários mínimos vigentes (art. 81, § 2o,
do NCPC).
Em razão da sucumbência, CONDENO a parte
autora ao pagamento das custas e despesas processuais
porventura existentes e verba honorária da parte contrária,
que fixo em 10%do valor atualizado da causa (NCPC, art.
85, § 2o).
(...)".
Com efeito, o autor afirmou na petição inicial que não
reconhece a regularidade do débito (descontos no valor de R$35,00 a título de
“DB AT CONV”) , sem tecer comentário algum acerca da existência de relação
jurídica ou contratação de produtos e serviços com a ré ou cedente do crédito
(MS GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA ME
fls.62/63). Contudo, diante da
documentação apresentada pela requerida, bem como da conclusão do laudo
pericial grafotécnico (fls. 109/124), continuou sustentando, em réplica e nas
razões recursais, a versão Inicial dos fatos, aduzindo não ter celebrado
contrato algum.
Nesse contexto, é inequívoco que o autor altera a verdade
dos fatos, o que configura hipótese de litigância de má-fé (artigo 80, inciso II,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1006843-18.2019.8.26.0189 - Fernandópolis - Voto no 27.707
do Código de Processo Civil).
Mas, ainda que se considerasse que a afirmação do autor
fizesse referência apenas à exatidão da dívida o que não seria razoável
supor diante da ausência de menção sobre o relacionamento entre as partes
é certo que tal conduta configuraria litigância temerária, o que também conduz
à aplicação de penalidade litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso
V, do Código de Processo Civil.
Destaque-se, por oportuno, lição de CÂNDIDO RANGEL
DINAMARCO acerca da litigância temerária:
"O inc. V do art. 17 do Código de Processo Civil
cuida da litigância temerária, que consiste em comportar-se
de modo doloso ou mediante uma imprudência ou
incoerência de posições que repugne ao senso comum"
(Instituições de Direito Processual Civil, Volume II, 6a ed.,
São Paulo, Malheiros Editores, 2009, p. 269, grifo nosso).
Portanto, é mesmo inviável o afastamento da penalidade
imposta pelo juízo singular.
Nada obstante, considerando o proveito econômico
pretendido pelo autor, bem assim o grau de reprovabilidade de sua conduta, o
valor da penalidade imposta (10 salários mínimos nacionais vigentes, que
resulta no valor de R$ 10.450,00) comporta redução, eis que representa cerca
de 100% do valor atribuído à causa, em afronta ao disposto no artigo 81, do
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1006843-18.2019.8.26.0189 - Fernandópolis - Voto no 27.707
Por consequência, afigura-se razoável a redução do valor
da multa por litigância de má-fé imposta ao percentual de 9% do valor da
causa atualizado, à luz dos artigos 79 a 81, do Código de Processo Civil,
ressaltando-se que aludida punição não está abarcada pela gratuidade
judiciária restabelecida em favor do autor.
Neste cenário, não tendo o autor comprovado o
pagamento do débito por ele assumido, deu causa aos descontos em sua
conta bancária, representando a conduta da ré exercício regular de direito, nos
termos do art. 188, I do Código Civil.
Por fim, caracterizada a sucumbência do autor, de rigor a
manutenção de sua condenação aos ônus da sucumbência, tal qual lançado
na r. sentença que, diante da pequena complexidade da demanda, fixou os
honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor
atualizado da causa, aqui se ressalvando o restabelecimento das benesses da
gratuidade judiciária ao autor.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator